Tribunal: TJMT
Processo: 0000225-41.2010.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000225-41.2010.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ANDALINE LTDA - ME - CNPJ: 03.725.195/0001-25 (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), CASSIO MARTINS FATURETO - CPF: 049.549.836-06 (ADVOGADO), Moacir Barbosa Lima (APELADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), SANDRO JOSE LUZ COSTA - CPF: 701.415.501-63 (ADVOGADO), Eneida Aparecida Simoes Barbosa Lima (APELADO), MOACIR BARBOSA LIMA - CPF: 014.303.198-87 (APELADO), ENEIDA APARECIDA SIMOES BARBOSA LIMA - CPF: 150.006.588-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC NÃO PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do referido diploma processual.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Agropecuária Andaline Ltda. -ME em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que

julgou improcedente a
ação de reintegração de posse que move contra Moacir Barbosa Lima e Eneida Aparecida Simões Barbosa Lima, ante a ausência de comprovação do esbulho, requisito enunciado no art. 561, do CPC. Condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que merece reforma a sentença, pois logrou demonstrar o esbulho perpetrado pelos apelados no imóvel rural, por meio da certificação do georreferenciamento e do depoimento do representante legal da empresa e da prova testemunhal.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 155566665) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Agropecuária Andaline Ltda. ME moveu ação de reintegração de posse contra Moacir Barbosa Lima e Eneida Aparecida Simões Barbosa Lima, aduzindo que é proprietária da Fazenda Ouro Verde, localizada no município de São José do Xingu-MT, a qual faz divisa com a Fazenda Belima, de propriedade dos réus.

Narrou que os réus, sem qualquer justificativa, invadiram parte da propriedade, retirando do local onde faz divisa, a cerca antiga e construindo outra fora da divisa, invadindo, aproximadamente, doze alqueires da área da fazenda.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido reintegratório, uma vez que não logrou os autores a demonstração do esbulho perpetrado pelos réus. Condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 155566661).

Irresignada, a apelante defende que o esbulho restou evidenciado pelas provas contidas nos autos, como o certificado de georreferenciamento e depoimento das testemunhas, de modo que a demanda deve ser julgada procedente.

Pois bem. É sabido que a
tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos não é capaz de atestar a ocorrência do esbulho praticado pelos apelados.

Digo isso porque a averbação do memorial de georreferenciamento no cartório, deve estar acompanhada da assinatura de profissional habilitado e da concordância dos vizinhos confrontantes, nos termos do art. 213, inciso II da Lei de Registros Públicos. O objetivo da aludida lei é para os proprietários manifestem no reconhecimento de limites, em razão de aparente sobreposição de áreas.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Sobre os parcos documentos apresentados pela parte autora, insta salientar que as declarações de
reconhecimento de limite das áreas não foram assinadas pelos confrontantes, apenas pelo representante da fazenda demandante
.

Por sua vez, a parte requerida apresentou as fotos dos marcos cravados na divisa das fazendas envolvidas; cópia do titulo definitivo da sua área, outorgado pelo Estado de Mato Grosso no ano de 1961; certidão de registro de imóveis da sua fazenda; reportagem sobre a atividade pecuária do requerido em sua área no ano de 1983; fotos das pontes que foram construídas pelo requerido em sua fazenda (ano 1981); comprovante de pagamento do ITR no ano de 1971, destacando a atividade de exploração na área; comprovante de parcelamento de débitos da fazenda do requerido junto ao INCRA (ano de 1971); nota fiscal de produtor do ano de 1974 em nome do demandado; atestado de atuação no ramo de agropecuária da Fazenda Belima, datado de 17.06.1975; comprovante de pagamento de ICMS perante a SEFAZ/MT, do ano de 1975, em nome da Fazenda Belima; mapas satélites de localização e georeferenciamento da Fazenda Belima; nota fiscal de aquisição de sementes de capim no ano de 2002 em nome do requerido - fls. 56/89.

Nesse contexto, tem-se que restou demonstrado nos autos pelo demandado, Sr. Moacir Barbosa Lima, que aproximadamente, desde o ano de 1970, reside na Fazenda Belima e, juntamente com sua família, sempre explorou a atividade agropecuária no local, sendo certo que, ao construir a cerca das divisas das fazendas, apenas demarcou a sua área, esclarecendo que a faixa de terra que reclamam na área da Agropecuária Andaline Ltda. vem de demarcação antiga. Não obstante o autor argumentar que o requerido retirou uma cerca que estava pronta e construiu outra adentrando em sua área, não ficou devidamente comprovado nos autos tal alegação.

O requerido comprovou que sempre exerceu sua atividade agropecuária na fazenda e que construiu a cerca na divisa com a Fazenda Paraíso, em razão da sua atividade de pecuária (criação de gado), tentando formar pasto no local, conforme extraído das provas orais:

A testemunha, Edivaldo Ferreira Costa
, disse, que: "reside no município de São José do Xingu/MT, desde o ano de 1982; que trabalhou para o Sr. Moacir; que trabalha com gado; que a fazenda do Sr. Moacir chama-se Belima; que tem uma parte da área que faz divisa com a fazenda do Sr. Rui Naves e outra com a fazenda paraíso; que conhece esse local logo que chegou, no ano de 1982; que não tinha cerca na época, apenas uma estrada; que foi o depoente que colocou a cerca no hoje; que tem uma parte de pasto e de mata nela; que o Sr. Moacir mandou colocar capim na área, antes de colocar a cerca, mais ou menos no ano de 2009; que não tem conhecimento sobre algum problema de divisa com a fazenda belima; que já ouviu falar de um problema do Sr. Moacir com a divisa da fazenda do Sr. Albino; que quando fez a cerca, já tinha a picada no local, apesar de estar bem sujo; que a cerca pertence ao Sr. Moacir; que conhece o local e o Sr. Moacir desde o ano de 1982 e desde essa época sabe que essa área é do Sr. Moacir; que a fazenda belima é toda cercada; que apenas não tinha cercado esse lado por causa do brejo que tinha lá; que era ruim para atravessar; que foi jogado capim no local, mas não lembra em quantos hectares; que sabe que tem gado por lá; que o capim foi jogado por avião e não por maquinário, porque é bem 'embrejador o local." - (declaração gravada em mídia digital).

Santos informou, durante a audiência instrução e julgamento, que: "reside no município de Confresa/MT, conhece a área da disputa, em São José do Xingu/MT; que trabalhou local por volta do ano de 1999 até 2012; era como se fosse o gerente da fazenda do Sr. Moacir Barbosa; que cuidava enquanto o patrão não estava; que não sabe desde quando ele tem essa área, mas tem bastante tempo; que consultando o mapa do local sabe que a divisa a Fazenda Ouro Verde e a Fazenda Belima; que a na divisa; que foi aproximadamente no ano de sede da agropecuária fica a uns quilômetros de construíram a cerca; não tem como ver de lá; quando não apareceu ninguém para reclamar; de imediato não de nada acerca de eventual reclamação sobre a mencionada cerca; depois ficou sabendo que tinha uma ação para essa disputa; que saiu em janeiro/2012 e a cerca ainda estava lá; que sempre fazia a manutenção dela; que não voltou mais ao local; que chegou no ano de 1999 para trabalhar na fazenda; que nunca soube de eventual desavença do Sr. Moacir com a fazenda demandante; que a discussão começou com a construção da cerca; que não tinham problemas anteriormente; que conhece a fazenda do Sr. Rui Naves; que a divisa da Belima é com a da Fazenda Paraíso (Agropecuária Andaline) e da Portana, três divisas no canto, próxima à estrada; que já foi jogado capim (sementes) nessa área, no ano de 2002; que já tem muito tempo; sendo jogado por avião; que o piloto foi o "Gauchinho"; que esse serviço foi realizado pelo filho do Sr. Moacir, Renato Barbosa Lima, da Fazenda Belima; que o depoente auxiliou, foi que na época ninguém reclamou de serviço foi o Renato; que no ano mas não deu muito certo, porque ainda; que paraíso (Sr. pasto, mas praticamente no ano de Ilias) e a não sabe que natural, tem capim; 2012; do lado da ficou sabendo sobre um certo fazenda portana (Sr. no deu; que a divisa do Sr. Rui Naves é a última vez que esteve no local foi Fazenda Portana tinha capim; que junto com eles; posse da área; quem pagou por todo o seguinte foi colocado gados na área, tinha mata demais e não tinha cerca conflito entre a fazenda Rui Naves), uma faixa do ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE PRIMEIRA VARA 21198 - 2011 \576. acompanhou o serviço de Georeferenciamento realizado na Fazenda Belima; que o último foi efetuado mais ou menos no ano de 2010; que sempre acompanhava o trabalho; que tinha uma faixa que precisou limpar para passar a estrada, mas nunca teve cerca no local, até que construíram; que fez a picada e nunca existiu cerca anteriormente; nunca houve reclamação quando efetuou os serviços no local; que era mata fechada não, mas como ficava muito tempo sem que tinha muito mato; que chegou a limpar o local onde passou cerca, até porque precisavam fazer a manutenção dela depois; que ajudei a fazer a picada para o geo; nunca houve objeção por parte dos vizinhos; que o depoente construiu a cerca no ano de 2010; que as fotos de satélite foram feitas recentemente; que existia um "brecho" no local; que não plantou nada no local; as sementes foram jogadas de avião; que ajudou a construir a cerca e ela seguiu a linha da propriedade do Sr. Rui Naves; que anteriormente não tinha cerca neste local, mas na propriedade do Sr. Rui Naves tinha cerca." - (declaração gravada em mídia digital).

A testemunha José Rodrigues Alves
disse, em sede judicial: "que conhece os requeridos do município de São José do Xingú/MT; que reside lá e trabalha vizinho da área do Sr. Moacir; que esta na área desde o ano de 1.981; que o Sr. Moacir chegou anteriormente, pois quando o depoente chegou, ele já estava lá; que conhece a Fazenda Belima; não conhece tudo, mas já andou na divisa da referida propriedade com a Fazenda Paraíso, a área que estão discutindo; quando chegou lá, a fazenda já era dele; nunca viu essa cerca que eles discutem; que ouviu falar a pouco tempo; nem sabia; que o Sr. Moacir que lhe falou que tinha construído essa cerca; que nessa área tem brejo, dentro da área do requerido tem; que conhece a estrada que dá acesso à Fazenda Portana; que a cerca passa ao lado da estrada; que faz divisa entre a Fazenda Belima e a Fazenda Portana; que não sabe quando os autores chegaram na região" (declaração gravada em mídia digital). Nessa linha, vejamos o depoimento pessoal, em juízo, do Sr. Moacir Barbosa Lima - "que é proprietário da área pleiteada pela Fazenda Andaline Ltda.; relata que é engenheiro há 63 anos e pediu para desenhar no papel a divisa das áreas, discutida nos autos; esclarece que é possuidor do imóvel desde o ano de 1961; que tomou posse da área em setembro de 1973; Afirma que as terras no Estado de Mato Grosso são um mosaico; que eram dois proprietários da área total; que eram de Araçatuba/SP e foram proprietários por trinta anos, mas nunca tomaram posse; que foi o Romão Flor que adquiriu inicialmente, com uma matrícula de quatro mil metros aproximadamente; o qual ele desmatou uma boa parte; que ficou uma área de 6.500 metros com mata, sem ninguém tomar posse; na realidade um total de 7.300metros; hoje comprovado por georeferenciamento; que o imóvel da requerente há uns 10 a 12 anos foi comprado com a matrícula em tamanho maior, na realidade uns 700 metros reduzido; que na época ninguém reclamou e todos foram gradativamente entrando um na área do outro, aproximadamente 1.500metros, e, por esse motivo, como a minha terra é vizinha de área, ele resolveu requereu da minha área; para completar a matricula dele, mas ele já vem "espremido" do outro lado; que colocou a cerca na divisa certa, depois de efetuado o georeferenciamento do local; que no ano de 2010 colocou a cerca porque ela não era completa; daí ele quer colocar uma cunha (de 50 hectares) e acha que a parte dele está na minha área; a discussão é por setecentos metros; que foi realizado o georeferenciamento e não está com certificação ainda, em processamento; que vieram para eu assinar, mas eu não concordei porque estava errado, então não assinei"

O
depoimento pessoal do representante da parte autora
, em juízo, Sr. Ilias Antônio de Oliveira: "que trabalha na empresa demandante desde o ano de 2001; que a fazenda fica em São José do Xingu/MT, mas nunca morou lá, quem cuida da fazenda é um gerente; que a matrícula, objeto da ação, tem aproximadamente 2.325 alqueires; que foi invadida uma área da fazenda ouro verde, que essa área da fazenda tem três matrículas; que estava registrada inicialmente em São Félix do Araguaia/MT; que a área invadida não tinha nada, era área de reserva, só com mata bruta, mata virgem, estava preservado; que ao colocar cerca pegou uma parte da área da fazenda; que os requeridos colocaram uma cerca no local; que o pessoal da empresa tentou conversar com eles, para tentar retirar uma cerca, para desmanchar esse cerca; que era outro advogado que acompanhava a ação; que o gerente lhe avisou que esse vizinho estava cercando o local; que o nome do gerente não se recorda; que reside em Uberlândia/MG; que ninguém foi até à delegacia; que isso aconteceu no ano de 2010 e a cerca continua no local; não construíram nada; apenas colocaram a cerca; o vizinho que comprou a fazenda, Sr. Rui Naves; que também ficou faltando uma parte, mas nunca foi atrás; que não conversaram com os requeridos anteriormente, já ajuizaram a ação diretamente; que a área foi invadida incialmente pelo Rui Naves e depois o Sr. Moacir pegou essa parte; que comprou a fazenda de um pessoal de Araçatuba/SP; que chegou a conversar com o Sr. Moacir sobre negociar essa área, objeto da lide; que o Rui Naves havia invadido também parte da área de sua fazenda, mas não sabia e então não ajuizou demanda contra ele, pois apenas descobriu quando fizeram o georeferenciamento; dai ele já tinha saído; que o Sr. Rui Naves ainda está na área vizinha, área de pasto; que a área segue a mesma linha da fazenda; que não sabe o tamanho da área que está sendo pleiteada nos autos; que não viu a documentação que os advogados pediram para juntar hoje no processo; que tem a posse da Fazenda Ouro Verde desde o ano de 2001". (declaração gravada em mídia digital - fls. 278/282).

A testemunha José Luiz Araújo Carneiro afirmou
, durante a audiência de instrução e julgamento, que "conhece a área em litígio; que morou na área do ano de 2004 a 2007; que tem uma discussão acerca de parte da área; dentro dessa Fazenda Ouro Verde; que não é ela toda que está em discussão, apenas uma parte; que é vizinho da área a Fazenda Nova Belima e a Fazenda dos Naves; que fez trabalho para a Fazenda Ouro Verde; que foi contratado pelo funcionário do Sr. Ilias, o "Maninho"; que é topógrafo; que a pessoa jurídica comprou a área, mas não sabe de quem; quando mediu a área, não tinha nada no local, nem ninguém, mas tinha cerca; não sabe quem colocou; que a cerca era na divisa da fazenda; não tem conhecimento sobre as matrículas da área; que fez a medição da área e tomou como base os marcos nos cantos; que trabalhava com o Sr. Martinho, que era engenheiro; apenas fazia o trabalho de campo; que consegue delimitar os marcos da área; que pegou apenas a planta para executar no campo; não pegou nenhuma outra documentação; que o representante da fazenda lhe apresentou a área como sua; que ninguém se opôs; realizou seu trabalho normalmente; que no local não tem casas; as sedes das fazendas são longe; que a residência do Sr. Moacir fica longe; não tem como ver da sua casa o local; que realizou o trabalho entre o ano de 2004 e 2005; que as cercas foram alteradas; quando participou da audiência no ano de 2011, já tinham sido alteradas as cercas; foi a fazenda belima que alterou; e alguém da fazenda ouro verde que contou, quando fui fazer trabalho de campo; que teve uma invasão de mais ou menos uns cinquenta hectares; o Martinho, engenheiro, lhe passou a planta e apresentou como sendo a área da agropecuária; chegando ao local, um funcionário o levou até lá, para fazer a medição; não se recorda do que disse na outra audiência; não sabe nada de documentos da área, apenas que lhe apresentaram o local e disseram que era de propriedade da agropecuária; que quando executou o seu trabalho (topografia) ninguém se opôs; que a Fazenda Belima é bem antiga; não conhece outra divisa da fazenda; quando chegou, no ano de 2002, o Sr. Moacir já estava lá e não sabe quando ele chegou; que o Sr. Martinho não chegou a ir na área contigo, quem fez o trabalho de campo foi o depoente; não tem conhecimento acerca da outra disputa de terra, supostamente entre a fazenda autora e a fazenda dos Naves; que chegou a ver a cerca nova, quando foi fazer levantamento de pastagem; no ano de 2012." (declaração gravada em mídia digital).

Insta consignar sobre o depoimento testemunhal do Sr. José Luiz Araújo Carneiro, o qual relatou que as cercas da divisa da fazenda foram alteradas pela parte requerida, consignou também que foram os funcionários da Agropecuária demandante que lhe contou, consoante declarou no seu primeiro depoimento no feito, durante audiência de justificação prévia realizada às fls. 90/92: "(...) o citado local, por informação de terceiros aparentemente pertencia a autora e tinha uma cerca antiga de arame farpado. (...)". Ademais, vale anotar que o seu depoimento neste sentido restou isolado nos autos.

Portanto, não restou comprovado de forma incontroversa de que a demandante detinha a posse exclusiva anterior do local. Pelo contrário, a área em litígio, restou demonstrada nos autos que sempre foi utilizada pela parte requerida, sendo certo que o título de propriedade ou processo de georeferenciamento da área não comprova a posse
.”
(id. 155566661 - negritei)

Sendo assim, embora a apelante alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face ao cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não têm aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
. ”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, entendo que a mesma, não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
...”.
(RAC n. 78.666/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023